Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO DAS COBERTURAS POR MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE. ÓBITO DA SEGURADA, EM RAZÃO DA “CAUSAS NATURAIS”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
I. Incidência das normas protetivas da Lei 8.078/90, bem como daquelas que regulamentam os contratos de seguro, em que o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (CC, Art. 757).
II. Recurso do consumidor.
A. Comprovada a contratação de seguro com cobertura de morte acidental e invalidez permanente, com especificação dos eventos excluídos (cláusula 2.1.2 das condições gerais do seguro de acidentes pessoais - Id 19005611 e 32). No caso concreto, o evento “morte” teria sido decorrente de “insuficiência respiratória aguda, rebaixamento do nível de consciência, acidente vascular cerebral hemorrágico, tabagista e etilista” (atestado de óbito – Id 19005613), ou seja, por causas naturais, o que desobriga a seguradora ao pagamento do capital segurado.
B. E, não há que se falar em violação aos princípios da informação e da transparência em relação as exclusões constantes de cláusula contratual, porquanto são claras e expressas na definição do conceito. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1223565, PJe: 9/1/2020.
IV. Recurso da seguradora. No tocante a assistência funeral (alegações de que não se trataria de “despesa reembolsável”, mas de assistência por parte de empresa credenciada para a cobertura), não assiste razão à requerida. A ausência de comunicação do óbito a uma das prestadoras credenciadas não afasta o dever indenizatório, como bem pontuado pelo douto juízo sentenciante: “[...] Ainda que não exista qualquer comprovação de notificação prévia da requerida, os danos sofridos são cobertos pela apólice, não sendo razoável exigir-se do beneficiário, que não contratou o seguro, o conhecimento das cláusulas contratuais no momento do óbito”. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1073802, DJE: 15/2/2018.
V. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados. Suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).